Tribunal: TJSP
Processo: 2186877-82.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Mandado de segurança. Impetração contra ato do Juizado Especial. Admissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça que permitem impetração para controle de competência dos Juizados. Decadência afastada: termo inicial de contagem é a data do trânsito em julgado da decisão condenatória. Pretensão originária de equiparação salarial ao cargo de assistente judiciário. Valor da causa

Ementa:
Mandado de segurança. Impetração contra ato do Juizado Especial. Admissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça que permitem impetração para controle de competência dos Juizados. Decadência afastada: termo inicial de contagem é a data do trânsito em julgado da decisão condenatória. Pretensão originária de equiparação salarial ao cargo de assistente judiciário. Valor da causa atribuído corretamente e que não ultrapassa o teto permissível ao processamento pelo JEC. Possibilidade, ademais, de renúncia do valor que eventualmente o ultrapassasse. Teto limite para processamento pelo rito do juizado especial que não vincula o valor da execução. Precedentes do STJ.
Segurança denegada.